Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Direito à Saúde. Remessa necessária. Internação compulsória. Transtorno mental e dependente químico. Requisitos legais preenchidos. Dever estatal. Remessa necessária desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de remessa necessária interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada e determinar que o Distrito Federal promova a internação compulsória da primeira ré, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, conforme prescrição médica, e em observância à Lei no 10.216/2001, no prazo de 10 dias úteis, sem interposição de recurso voluntário pelo ente público.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença está sujeita ao reexame necessário, à luz do art. 496, §3o, II, do CPC; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória da paciente, bem como a obrigação do Distrito Federal de custear o tratamento, inclusive em unidade privada, na ausência de vaga na rede pública.
III. Razões de decidir
3. A remessa necessária é cabível, pois não há como definir valor certo e líquido da condenação, aplicando-se a orientação do art. 496, § 3o, II, do CPC, e a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 490).
4. A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.
5. A internação compulsória tem amparo na Lei n. 10.216/2001, sendo medida de caráter excepcional, admitida quando os recursos extra-hospitalares se revelarem insuficientes, desde que fundamentada em laudo médico circunstanciado, como previsto nos arts. 4o, 6o, parágrafo único, III, e 9o da referida lei.
6. No caso, os relatórios médicos comprovam a gravidade do quadro clínico da paciente, a ineficácia das medidas menos restritivas e a necessidade urgente de internação para estabilização do estado de saúde.
7. Demonstrada a necessidade do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, impõe-se ao ente público o custeio da internação, inclusive em clínica particular, caso não haja vaga na rede pública.
IV. Dispositivo e tese
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A remessa necessária é cabível quando não for possível definir o valor certo e líquido da condenação imposta à Fazenda Pública. 2. A internação compulsória, por se tratar de medida excepcional, deve observar os requisitos da Lei n. 10.216/2001, especialmente a existência de laudo médico circunstanciado e o esgotamento das medidas extra-hospitalares. 3. O Estado tem o dever constitucional de assegurar o acesso a tratamento de saúde adequado, inclusive mediante internação compulsória em clínica particular, se necessário e inexistente vaga na rede pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, art. 496, § 3o, II; Lei n. 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049356, Processo n. 0719958-65.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 324/09/2025.